Tribunal: STF
Processo: HC 50662
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-16
Data de publicação: 1973-03-16

Ementa:
Habeas Corpus. Demora na tramitação da apelação do Ministério Público, de decisão absolutória do Júri, alcançada por maioria de votos.
II. Julga-se prejudicado porque, com o julgamento do apelo, provido, e baixa dos autos, ficou sem objeto (C.P.P., art. 659)